Tribunal: STF
Processo: HC 202853
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jayro Gabriel Fonseca Dornelles, em benefício próprio e de seus familiares, contra decisão do Ministro Raul Araújo Filho, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido o Pedido de Tutela Provisória n. 3446/DF.
O caso
    2. Em 17.5.2021, nos autos de cumprimento provisório de sentença n. 0705074-87.2021.8.07.001, o Juízo da 3ª Vara Cível de Brasília expediu mandado de intimação do executado Jayro Gabriel Fonseca Dornelles para, no prazo de quinze dias, desocupar e entregar as chaves do imóvel localizado na SHIS QI 31, Condomínio do Lago Sul, Conjunto C, Casa 10, Lago Sul, Brasília, DF, sob pena de despejo compulsório.
    3. O executado, ora impetrante, apresentou o Pedido de Tutela Provisória n. 3.444-DF no Superior Tribunal de Justiça, que foi indeferido pelo Ministro Raul Araújo em 2.6.2021, nos termos seguintes:
    “Trata-se de pedido de tutela provisória apresentado por JAYRO GABRIEL FONSECA DORNELLES, advogado em causa própria, visando suspender ou cancelar cumprimento provisório de sentença de despejo (Processo nº 0705074-87-2021.8.07.0001).
    O Requerente "pede autorização de prazo para apresentar apelação com pedido de efeito suspensivo solicitando que seja deferida medida cabível ou outra mais célere com vistas a impedir execução provisória de despejo" (fl. 5).
    Afirma que "a filha recém nascida do Recorrente possui poucos dias de vida e não há razão ou motivo razoável para manter uma ordem de despejo nas circunstâncias que estão devidamente explicitadas nos processos em comento" (fl. 5).
    Sustenta que "a decisão provisória de despejo é uma sentença que pode ser combatida por meio de apelação com efeito suspensivo, diferentemente do que dispõe a lei do inquilinato, onde é facultativo o deferimento do efeito suspensivo" (fl. 5).
    Alega que "possui créditos a receber e patrimônio suficiente para garantir a compra definitiva do imóvel e deseja que seja processado nesta jurisdição federal o necessário para garantir a compensação dos créditos e débitos envolvidos" (fl. 5).
    Explica que "o antigo locador está desesperado em interromper a ordem de preferência a todo custo. Seu intento é entrar no imóvel e não sair mais sem pagar nada para a ex-mulher, as filhas e a terceiros. Para tanto, está valendo-se de inverdades para justificar sua pretensão de retomar o imóvel, além de estar cometendo ilícitos e reproduzindo exaustivamente mentiras, com destaque para a falsidade da suposta notificação que teria sido enviada ao Recorrente" (fl. 6).
    Acrescenta que "outra notória inverdade consiste em repetir infinitamente que existe débito de aluguéis sem pagamentos. Na primeira oportunidade que tomou conhecimento e apresentou manifestação na referida ação de despejo, o Recorrente depositou em juízo todos os valores que restavam pendentes de pagamento até a data da notificação referida" (fl. 7).
    Ao final, requer que "Vossa Excelência tome as medidas que entender cabíveis de modo assegurar que os bens móveis, utensílios domésticos, pertenças e demais coisas que foram lançadas ou erguidas sobre o imóvel em questão são para o abrigo de uma recém-nascida, uma criança de 3 anos, uma mãe ainda em seu estado puerperal, lactante e com criança de colo". Assim, "aguarda providências solicitadas ao egrégio Superior Tribunal de Justiça, mas pode ser que estas providências não cheguem a tempo para evitar o perecimento de direitos tão essenciais em questão. Face ao exposto, requer: a) seja determinada a alienação provisória do imóvel, sendo designando o Recorrente Jayro Gabriel Fonseca Dornelles enquanto 'administrador provisório da coisa comum', conforme previsto no artigo 725 VI do CPC; b) seja determinada a abertura de medida protetiva com a intimação aos beneficiários do crédito do imóvel, solicitando que o juízo do processo 5016121- 92.2019.8.21.0001 – TJ/RS intime as partes para apresentarem a ordem das suas respectivas preferências, conforme previsto no artigo 909 do CPC; c) seja ouvida a Fazenda Pública e convidada a mediar uma solução para a compensação entre os créditos e débitos das partes" (fls. 9/10).
    É o relatório. Decido.
    É imprescindível, para a viabilidade de tutela de urgência perante o Superior Tribunal de Justiça, que esteja inaugurada a competência desta Corte para a sua análise, o que só se perfectibiliza a partir do juízo de admissibilidade do Recurso Especial pelo Tribunal a quo (Súmulas 634 e 635 do STF). Assim, é necessário o prévio exaurimento da jurisdição ordinária e a existência de recurso dirigido a este Tribunal Superior, o qual deve preencher os respectivos requisitos legais e demonstrar, para fins de concessão de tutela provisória, plausibilidade do direito alegado e perigo da demora da prestação jurisdicional. Nesse sentido, confiram-se:
    "AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR RELATOR DO TRIBUNAL AO QUAL É DIRIGIDO O RECURSO. COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AINDA NÃO INAUGURADA. JURISDIÇÃO ORDINÁRIA NÃO EXAURIDA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL A AMPARAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DESTA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MANIFESTO DESCABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA REQUERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. Nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC/2015, a competência para analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação é do Desembargador relator do Tribunal ao qual é dirigido o recurso.
    2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, para que se inaugure esta via extraordinária, é imprescindível o exaurimento da jurisdição ordinária e a existência de meio processual hábil a essa finalidade, sobretudo o recurso especial, ainda que pendente do juízo de admissibilidade de competência do Tribunal de origem.
    Embora se admita a flexibilização dessa regra, tal não ocorre na espécie.
    3. Na hipótese em estudo, como nem sequer foi julgada a apelação e, consequentemente, não foi esgotada a jurisdição do Tribunal a quo - imprescindível ao manuseio do recurso especial (que também não foi interposto), consoante o disposto no art. 105, III, da Constituição Federal -, não se cogita da análise da sustentada ilegalidade por esta Corte, ante a pretensão, per saltum, de abertura desta instância superior.
    4. Agravo interno desprovido."(AgInt na Pet 12.339/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019, g.n.)
    "AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO INTERPOSTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 634 E 635, AMBAS DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Conforme dispõem as Súmulas 634 e 635 do STF, aplicadas por analogia, compete ao Presidente do Tribunal de origem a análise e julgamento de medida cautelar para concessão de efeito suspensivo a recurso especial pendente de admissibilidade na instância ordinária.
    Excepcionalmente, o STJ afasta a incidência dessas Súmulas na hipótese de manifesta ilegalidade do v. acórdão estadual.
    2. Na espécie, é inviável a análise de eventual manifesta ilegalidade, pois nem sequer foi esgotada a jurisdição do eg. Tribunal Estadual, uma vez que estão pendentes de julgamento embargos de declaração opostos ao v. acórdão proferido em sede de agravo de instrumento. Não se trata, portanto, de recurso especial pendente de admissibilidade, pois o acórdão estadual ainda será integrado por outro que vier a julgar os embargos de declaração.
    3. Agravo regimental desprovido."(AgRg na MC 25.612/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017, g.n.)
    Pelo que se extrai dos autos, o presente pedido de tutela provisória visa sustar o cumprimento provisório de sentença de despejo, que ainda não foi impugnada pelo recurso cabível perante a instância ordinária. Ou seja, não houve exaurimento da jurisdição ordinária, mediante a interposição de apelação, cujo efeito suspensivo deve ser requerido perante o Desembargador relator do Tribunal ao qual é dirigido o recurso.
    Nessa linha, como nem sequer foi interposta e julgada a apelação e, consequentemente, não foi esgotada a jurisdição do Tribunal a quo - imprescindível ao manuseio do recurso especial (que também não foi interposto), consoante o disposto no art. 105, III, da Constituição Federal -, não se cogita da análise da sustentada ilegalidade por esta Corte, ante a pretensão, per saltum, de abertura desta instância superior.
    Nesse contexto, o pedido não reúne condições para a devida apreciação diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo o Requerente buscar a tutela perante a instância originária.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória” (grifos nossos)
    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega estar “com ordem de despejo expedida, com previsão de cumprimento para desocupação do imóvel onde residem em Brasília, previsto para próxima segunda feira dia 07 de maio de 2021”.
    Sustenta que “tal ordem decorre de perseguição judicial vivenciada pelo Paciente pela terceira vez em menos de 5 anos, em razão de ser herdeiro de significativa área rural ao lado do maior complexo de presídios da américa latina, situado em Charqueadas RS”. 
    Afirma que “esta pratica está ligada a atuação criminosa de grupo liderado por um empresário poderoso e por um Major militar aposentado que é Procurador Geral do município de Charqueadas além da participação de alguns familiares, sobretudo do inventariante nomeado judicialmente”. 
    Manciona ter havido irregularidades cometidas pelo inventariante em relação às terras das quais seria herdeiro, estar sendo vítima de um “golpe perpetrado continuamente ao Paciente, enquanto por perseguição judicial é solicitado a responder por acusações falsas e provocações judiciais irrelevantes, sua propriedade e sua herança passa a ser de titularidade da prefeitura que é comandada pelo referido Major e seus agentes”.
     Assevera que “nenhuma das autoridades solicitadas se manifestou até o momento sobre o cerceamento de defesa que está sendo perpetrado com a referida ordem de despejo. O paciente informou exaustivamente que possui uma recém nascida de 20 dias de vida (...), que existe risco de prejudicar gravemente sua esposa, puérpera de 20 dias e lactante”. 
    Acresce que, “até o momento somente recebeu o Paciente respostas em suas petições sobre a inadequação da via eleita e ausência de formalidades processuais necessárias”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) seja cassada, suspensa ou cancelada com URGÊNCIA a ordem de execução provisória de despejo de sua residência.
    Pede a proteção de sua família.
    Pede a proteção de suas filhas, em especial a recém nascida com 20 dias de vida.
    Pede a proteção e preferência para sua esposa, lactante em momento puerperal.
    Pede a proteção de suas pertenças, móveis e bens pessoais.
    (...)
    Pede que seja determinada a juntada da impugnação da partilha em anexo, pedido de HABEAS DATA n. 0164354-53.23021.3.00.0000 e que seja dado prazo que entender para que o Paciente possa proceder a juntada dos documentos mencionados.
    Pede a juntada dos documentos em anexo e os autos físicos da reintegração de posse de sua residência em Charqueadas.
    Pede e aguarda deferimento com URGÊNCIA”.
    Os autos vieram-se conclusos no final da tarde de 7.6.2021.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Da inicial extrai-se que as questões levantadas relacionam-se a uma ação de despejo, já sentenciada, cuja reforma ou cassação não é cabível pela via estrita do habeas corpus.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de caber habeas corpus apenas quando em causa ameaça ou cerceamento à liberdade de locomoção, o que não se tem na espécie:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria).
    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    5. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 150.059, Redator para o Acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018).
    “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 
    1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN.
    2. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 126.366, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.8.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 134.671-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.10.2016).
    “Processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Vereador. Afastamento da função. Incompetência da Justiça Estadual. Matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    1. O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes. (…)” (RHC n. 125.477-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 
    4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
    5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 114.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2014).
    “Habeas Corpus. (…) 3 Magistrado. Juiz de Tribunal Regional Federal. Afastamento das funções previsto no art. 29 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). O afastamento ou a perda do cargo de juiz federal não são ofensas atacáveis por habeas corpus. Precedentes. 4 Exegese do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe ação de habeas corpus contra acórdão que afasta magistrado das funções no curso da ação penal” (HC n. 99.829, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2011).
    “HABEAS CORPUS. Poder judiciário. Magistrado. Desembargador. Afastamento das funções. Medida ordenada em ação penal em curso. Não conhecimento. Inexistência de risco ou dano à liberdade de locomoção. Aplicação do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe pedido de habeas corpus contra decisão que afasta das funções, em ação penal, magistrado que nela é acusado” (HC n. 95.496, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).
    “AÇÃO PENAL. MAGISTRADO. DENÚNCIA RECEBIDA. AFASTAMENTO DO CARGO. LOMAN (art. 29). 
    1. O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes. 
    2. Agravo regimental improvido” (HC n. 84.326-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.10.2004).
    Nessa linha de entendimento, também as seguintes decisões monocráticas: HC n. 152.976, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 10.6.2019; RHC n. 171.114, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2019; HC n. 168.469, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.5.2019; RHC n. 169.553, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.4.2019; HC n. 139.489, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; HC n. 163.093, de minha relatoria, DJe 24.10.2018.
    7. A norma constitucional que estabelece a garantia do habeas corpus limita esse instrumento a casos nos quais se tenha de impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República).
    No art. 647 do Código de Processo Penal se estabelece que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 
    Para Dirley da Cunha Júnior, o habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar “qualquer direito”, pois “é uma ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder” (JÚNIOR, Dirley Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).
    A garantia do habeas corpus está ligada a outra garantia, a liberdade de locomoção. Somente a contrariedade a essa liberdade define a causa de pedir do habeas corpus.
    Consolidando o entendimento de se restringir a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, o Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”). 
    8. Na espécie em exame, pretende o impetrante a cassação de decisão que determinou desocupação de imóvel, após sentença em ação de despejo, o que se afasta do escopo de proteção da ação constitucional.
    Esse não é objeto a ser cuidado e resolvido na via processual eleita, como evidenciado pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, que, como demonstrado, afirma a impropriedade do habeas corpus para proteção de direitos estranhos à liberdade de ir e vir. 
    Aliás, o impetrante mesmo atesta que as instância antecedentes reiteraram a inadequação da via eleita, insistindo ele em pretender valer-se de meios processuais inadequados e não possíveis de serem aproveitados pelos órgãos judiciais. Sabe-se que forma é direito. O sistema jurídico impõe limites à atuação judicial, que não pode transpor as determinações constitucionais e legais para dispor de interesses expostos em causa sem o cumprimento das normas específicas, incluídas as que se referem à forma e ao meio processual escolhido para o questionamento dos casos.
    Nesse mesmo sentido também:
    “HABEAS CORPUS. AÇÃO CÍVEL. DESPEJO. - INIDONEIDADE DO "HABEAS CORPUS" PARA REMEDIAR INCIDENTES PROCESSUAIS EM AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO, POIS RESERVADO, EXCLUSIVAMENTE, A DEFESA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO” (RHC n. 61671, Relator Rafael Mayer, Primeira Turma, julgado em 28.2.1984, DJ 6.4.1984).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA EVENTUAL INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. PRERROGATIVA DE FORO DOS CORRÉUS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (…)
    6. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente. 
    7. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente. 
    8. Ordem denegada” (HC n. 105.484, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2013).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO DE INQUÉRITOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 76, I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DEFINIDA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ART. 105, I, a, e 96, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGAMENTO DOS CORRÉUS NA MESMA INSTÂNCIA. JURISDIÇÃO DE MAIOR GRADUAÇÃO. ART. 78, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 
    1. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente.
      2. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente. (…)
    7. Ordem denegada” (HC n. 104.957, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.5.2011).
    9. Pelo exposto, ausentes as condições constitucionais e o atendimento das regras legais vigentes, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora